Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Reapreciação de embargos de declaração, cujo julgamento foi anulado pelo Superior Tribunal de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão, pois, consiste em saber se é possível a adoção da homologação do ato de aposentadoria do servidor público pelo Tribunal de Contas como termo inicial do prazo prescricional para a postulação da inclusão na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença servidor (licença-prêmio), não gozada ou utilizada para aposentadoria, do abono de permanência e do auxílio alimentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor nos embargos, sobre a questão, manteve o entendimento da sentença de que a contagem do prazo prescricional tem início com o ato de aposentação (homologação pelo Tribunal de Contas).
4. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516, estabelece, que “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”
5. Em cognição sumária, poder-se-ia objetar que o julgado afronta a tese firmada no referido Tema.
6. Ocorre que a pretensão formulada no caso vertente não diz respeito ao reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do período de Licença Prêmio por Assiduidade não usufruída, mas sim, ao direito do servidor ao recebimento da diferença remuneratória em razão da não inclusão de parcelas (abono de permanência e auxílio-alimentação) que deveriam ter sido computadas na base de cálculo da verba indenizatória. Assim sendo, conclui-se que o caso em apreço é diferente do entendimento cristalizado no Tema 516/STJ ("Distinguishing").
7. Verifica-se, no entanto, que julgado partiu de premissa equivocada ao equiparar a hipótese vertente – cobrança de diferenças decorrente da não inclusão do abono de permanência e auxílio alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença não gozada – com pretensão de sua conversão.
8. O servidor somente pode verificar se os valores devidos decorrentes da conversão da licença prêmio estão corretos quando efetivamente recebe as importâncias, o que pode ocorrer no ato de aposentação ou em momento posterior, que pode coincidir, ou não, com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Assim sendo, o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias deve ser contado a partir do recebimento da verba, quando o servidor toma ciência do pagamento eventualmente a menor (teoria do actio nata).
9. No entanto, tal constatação não autoriza atribuir efeitos infringentes aos embargos, pois a questão devolvida à apreciação da egrégia Turma, conforme determinado pela Instância Superior, consiste apenas em apreciar o tema relativo à prescrição na ótica do Tema 561/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados. Vício sanado, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento:
1. A questão discutida no acórdão não diz respeito à tese firmada no Tema 516/STJ, da qual se distingue ("Distinguishing").
2. Embora o vício apontado tenha sido sanado, com a constatação de que o acórdão partiu de premissa equivocada, não se atribui efeitos infringentes aos embargos, porquanto a ordem emanada pela Corte Superior se restringe à reapreciação da questão relativa à prescrição na ótica do Tema 561/STJ.
__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.